Tribunal: STF
Processo: HC 244973
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 198.567/MG.



    Pelo que se depreende, a paciente foi denunciada e teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de falsificação de documento particular, por sete vezes (art. 298 do CP). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que concedeu a ordem, para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, juntamente com a monitoração eletrônica, inciso IX, artigo 319, do CPP. Além disso, houve recomendação à autoridade coatora para dar celeridade aos atos processuais. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    A Denúncia narra que a paciente, juntamente com os demais corréus, associaram-se para cometer os crimes de falsificação e de uso de documento particular, em processo judicial de execução penal (artigo 288, caput e 298 c/c 304 –por 7 vezes– todos do Código Penal). Em tese, os denunciados buscavam viabilizar a autorização de transferência irregular e de presos para a APAC de Santa Luzia. Ademais, a Inicial informou que, na divisão de tarefas, T.R.T. realizava as visitas e ofertava aos presos a realização do pedido de transferência, de forma irregular. 



    Aplicou-se à T.R.T. medida cautelar diversa da prisão, consistente na proibição de acesso aos estabelecimentos prisionais do Estado de Minas Gerais, como advogada e como visitante. No entanto, consta dos autos que a ré descumpriu, por 33 vezes, a medida de não comparecer a estabelecimentos prisionais no Estado de Minas Gerais, fazendo com que as cautelares, anteriormente fixadas, não se mostrassem suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade dos fatos e a periculosidade da denunciada. 



    [...]



    Numa análise cabível à espécie, verifica-se que a paciente foi denunciada por fraudar documentos e viabilizar a autorização de transferência irregular e de presos para a APAC de Santa Luzia, mediante visita ao sistema penitenciário. Portanto, a proibição de frequentar estabelecimentos prisionais de Minas Gerais foi pertinente, diante das especificidades do caso concreto. 



    No entanto, no período em que permaneceu em liberdade, a paciente descumpriu, 33 (trinta e três) vezes, a referida cautelar. O descumprimento reiterado não foi justificado ao juízo. Somado a isso, conforme mencionou o Juízo, a denunciada, supostamente, ameaçou um detento, enquanto efetuava um atendimento dentro da Penitenciária Francisco Floriano de Paula. Portanto, demonstrou-se que a decretação da prisão preventiva possui respaldo na garantia à ordem pública. Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação. 



    [...]



    Dos fatos, salienta-se que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, o que foi comprovado pelo documento de identidade juntado aos autos (doc. 11). Os delitos, contra os quais a paciente se defende no processo principal, não foram cometidos com violência ou grave ameaça. Muito menos, foram crimes contra o filho. De modo que a paciente preenche os requisitos específicos de concessão de prisão domiciliar às mães, descrito no artigo 318-A, do CPP. Não é necessário, em tais casos, comprovar a imprescindibilidade da presença da genitora para os cuidados dos menores, pois ela é presumida. 



    Além disso, verifica-se, da fundamentação defensiva, que a paciente noticiou fatos criminosos contra membros do sistema penitenciário. Durante a audiência de custódia, disponibilizada no doc. 25, a paciente informa que a sua prisão foi decretada após realizar 73 (setenta e três) notícias de tortura contra, na época, membro relevante do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), o qual, posteriormente, foi afastado do cargo. De modo que T.R.T. teme pela sua integridade física dentro do sistema prisional, conforme salientado ao ser ouvida na referida audiência. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    Este Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou entendimento no sentido de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    No presente caso, percebe-se que a maior delonga para instrução e julgamento do feito decorre da sua complexidade, uma vez que apura a prática de crimes graves, com seis denunciados, vários inquéritos policiais e medidas cautelares, além das inúmeras petições protelatórias apresentadas pela defesa, com reiterações de pedidos, o que, certamente, justifica a maior demora no encerramento do feito, não havendo, portanto, afronta ao princípio da razoabilidade. 



    Ademais, em consulta ao andamento eletrônico do processo no site do Tribunal de origem, constatou-se que a audiência designada para 4/6/2024 se realizou, tendo sido agendada em 7/8/2024, nova audiência. 



    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela sua demora. 



    [...]



    Nesta ação, alega-se, em suma: a paciente, mãe solo, não pode sair de casa há mais de 10 (dez) meses, nem para ir na escola de seu filho menor, trabalhar, dispor do seu direito de cidadania, apenas é autorizado pelo Magistrado de Piso ausentar-se de sua residência tão somente para ir ao médico e para ver inúmeras audiências designadas pela Autoridade Coatora. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para relaxar a prisão domiciliar e revogar as cautelares postas.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente